Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725247-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREI JOSE RODRIGUES, KESSIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: KESSIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, ITAU UNIBANCO S.A., ANDREI JOSE RODRIGUES D E S P A C H O Considerando a ausência de comprovante do recolhimento do preparo, intime-se a Apelante KESIA DOS SANTOS OLIVEIRA a promover, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator